Tribunal: TJES
Processo: 5008845-97.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008845-97.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCOS JOHNATAN COSTA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008845-97.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: MARCOS JOHNATAN COSTA
PACIENTE: RUAN VENTURA QUARESMA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Pedido de liberdade provisória. Descumprimento de medidas cautelares. Prisão preventiva restabelecida.]

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Ruan Ventura Quaresma, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com pedido liminar inicialmente deferido. A decisão impôs liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Contudo, o paciente deixou de comparecer regularmente em juízo, conforme relatório do Oficial de Justiça, levando à revogação da liminar e à decretação de nova prisão preventiva.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento das medidas cautelares impostas justifica a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva foi restabelecida com base no descumprimento das obrigações de comparecimento em juízo, requisito previsto para a liberdade provisória concedida.
4. Ausência de antecedentes criminais confirmada; porém, os fatos evidenciam risco de reiteração delitiva e descumprimento de ordem judicial, configurando o periculum in libertatis.

IV. Dispositivo e tese
5. Ordem de habeas corpus denegada. Liminar revogada e restabelecida a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento: "1. O descumprimento das medidas cautelares impostas para garantir a liberdade provisória justifica a decretação da prisão preventiva, conforme o art. 312, §1º, do CPP."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008845-97.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: MARCOS JOHNATAN COSTA
PACIENTE: RUAN VENTURA QUARESMA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RUAN VENTURA QUARESMA, em face de suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória, nos autos do Processo nº 0001008-04.2024.8.08.0024, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O pedido liminar foi deferido (ID 8950132).

Informações foram prestadas pela Autoridade Coatora (ID 9157790), e a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem (ID 9236279). Posteriormente, novas informações foram fornecidas pela Autoridade Coatora (ID 9860747), indicando que, após a assinatura do Termo de Compromisso, o réu atualizou seu endereço, porém deixou de comparecer em juízo, e seu patrono apresentou renúncia.

Nova manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID 10061834) requerendo a decretação da custódia cautelar, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal, e a denegação da ordem.

Pois bem.

No dia 26/4/2024, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática da conduta prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Consta dos autos que o paciente estava em local notoriamente conhecido pelo intenso tráfico de drogas, sendo visualizado por policiais militares no momento em que realizava a venda de uma substância a terceiro. Após a abordagem, foram encontrados em sua posse 03 (três) papelotes de cocaína, 01 (uma) unidade de PAC e a quantia de R$ 450,50 (quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), motivo pelo qual foi preso em flagrante.

Assim, com base no depoimento do policial militar que relatou os fatos, entendo presente o fumus comissi delicti.

Em contrapartida, constata-se que foram apreendidos na posse do paciente apenas 03 papelotes de cocaína e 01 unidade de PAC. Após consulta ao INFOPEN e ao sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, verificou-se a inexistência de registros criminais em desfavor do paciente. Ademais, o impetrante juntou aos autos o Atestado de Antecedentes Criminais, confirmando a ausência de antecedentes.

Dessa forma, ante a ausência de periculum in libertatis, foi concedida a liminar, autorizando a liberdade provisória com a imposição das seguintes medidas cautelares:

Obrigação de comparecer em juízo no próximo dia útil para informar seu endereço residencial, com indicação de ponto de referência;

Obrigação de comparecer em juízo mensalmente, para informar e justificar as atividades realizadas, até a prolação da sentença;

Obrigação de comparecer a todos os atos do processo;

Obrigação de manter o endereço atualizado.

Contudo, nas informações prestadas a este Tribunal, o juízo de primeiro grau informou que o paciente compareceu uma única vez, tomando ciência das condições impostas e assinando o Termo de Compromisso. Após esse comparecimento, contudo, não voltou a se apresentar em juízo.

Intimado pessoalmente, o Oficial de Justiça relatou (ID 10789414) que, apesar de ter intimado o paciente, este não lançou o ciente no feito.

O art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal, dispõe que “a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º)”.

Diante do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, revogo a liminar outrora concedida e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de habeas corpus, revogando a liminar outrora concedida. Oficie-se ao Juízo de primeiro grau para expedir novo Mandado de Prisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)